Tribunal: TJDFT
Processo: 0721231-46.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721231-46.2018.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: MAURILIO MOREIRA SAMPAIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. LEVANTAMENTO A MAIOR. RESTITUIÇÃO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. IMÓVEL. AVALIAÇÃO. REGRAS DA EXPERIÊNCIA. VALIDADE. 1. Não incide juros de mora sobre a restituição de valores decorrentes de levantamento a maior de quantia depositada em juízo, expressamente autorizado, e antes da intimação formal do devedor para promover a devolução do montante devido. 2. Observa as regras da experiência comum (CPC/2015, 374), a atribuição de valor a imóvel pelo Juízo, com base em preços de oferta de imóveis situados mesma quadra residencial, em edificações construídas na mesma época, que guardam identidade de padrão construtivo, projeto arquitetônico, área, divisão interna, acabamento e vagas de garagem. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 402 e 404, ambos do Código Civil, argumentando que, para se garantir o justo ressarcimento dos valores indevidamente levantados pelo recorrido, devem os juros de mora incidir sobre o excesso a partir da data em que foi realizado o depósito judicial na instituição financeira. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JANINE MALTA MASSUDA, OAB/DF 15.807, e SHIGUERU SUMIDA, OAB/DF 14.870. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 402 e 404, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado de que “não há ilicitude no levantamento do valor depositado, quando expressamente autorizado pelo juízo", e de que "Não há, portanto, que se falar em prática de ato ilícito por parte do Exequente/agravado, a justificar a incidência de juros de mora” (ID 9750169), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas em nome dos advogados JANINE MALTA MASSUDA, OAB/DF 15.807, e SHIGUERU SUMIDA, OAB/DF 14.870. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025